Tribunal: TJSP
Processo: 9146382-62.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral – Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001002772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9146382-62.2007.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS( RECIPROCAMENTE EMBARGADO), é
apelado JOSE ROSA DE LIMA( RECIPROCAMENTE EMBARGANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9146382-62.2007.8.26.0000 -Voto no 37.531
2
VOTO No: 37.531
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 9146382-62.2007.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: JOSÉ ROSA DE LIMA
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Autos encaminhados ao relator
para reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo STJ no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária
(art. 1.040, inciso II, do novo CPC)
Adequação do
acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no
905 STJ), porém até junho/2009, passando então a ser
aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810)

Acórdão parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 138/142, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por José Rosa de Lima, condenando o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da
citação; mais abono anual; juros de mora contados mês a mês, à ordem de 1%
ao mês; e honorários advocatícios de 15% sobre o total apurado, mais devolução
de custas e despesas processuais. Outrossim, determinou a aplicação, no que
couber, da Súmula no 26 do extinto 2o Tribunal de Alçada Civil de São Paulo.
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserta a
apelação autárquica e deu provimento em parte ao recurso oficial (fls. 181/185),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9146382-62.2007.8.26.0000 -Voto no 37.531
3
acolhendo parcialmente, em seguida, os embargos declaratórios do INSS (fls.
207/210).
Interpostos recursos especiais pelo autor e pela autarquia, a
Presidência da Seção de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do
REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção
monetária e aos juros de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator,
conforme o disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a
questão, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Primeiramente, cabe anotar que, em face da superveniência
da Lei no 11.960/09, será aplicada, a partir de sua vigência, a alteração definida
pelo art. 5o, porém apenas no que concerne aos juros, sem prejuízo do que foi
estabelecido no acórdão para período anterior.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às decisões
dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do IGP-DI em relação a débito anterior à Lei no
11.430/06.
2 Aplicação do INPC como fator de correção monetária de
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
3 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital